Tribunal: TJMT
Processo: 1021221-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1021221-44.2020.8.11.0000
Agravante: JADER FRANCISCO DEI RICARDI
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JADER FRANCISCO DEI RICARDI, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001230-02.2020.8.11.0059, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu o pedido de liminar, determinando a abstenção do exercício de atividade no local (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), até a obtenção de autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa diária de um mil reais.
Sustenta o Recorrente que, o auto de infração não deve subsistir, pois, aponta coordenadas geográficas diversas à da propriedade do Agravante.
Assevera que, o auto de inspeção menciona que o local da atividade compreende a Fazenda Vitória Régia II, entretanto, o Agravante se trata do legítimo proprietário da Fazenda Vitória Regia I.
Argumenta que, conforme comprova mediante laudo técnico, a área autuada e embargada não está localizada na área do Agravante.
Afirma que possui autorização provisória de funcionamento rural, expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, em 31/08/2016, foram lavrados o Auto de Infração no 137355 e o Termo de Embargo no 117203, ao fundamento de que fora constatada o desmate e queimada irregulares de 109 hectares de vegetação nativa, fora de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, embargando-se toda atividade existente na área irregularmente desmatada e queimada, localizada na Fazenda Vitória Regia II, em Porto Alegre do Norte/MT.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que, os elementos coligidos ao feito pelo Agravante, não possuem o condão de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, a justificar a suspensão do embargo.
Em que pese a apresentação de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, conforme consta do próprio documento, este não substitui a licença / autorização para exploração ou exercício de atividade econômica; especialmente se considerado que as autorizações provisórias de funcionamento rural apresentadas, encontram-se com prazo de validade expirado e que de mesmo modo, não autorizam, por si só, a atividade de agricultura e pecuária.
Ademais, o laudo técnico elaborado pelo Recorrente deve ser analisado sob o crivo do contraditório, uma vez que produzido unilateralmente, e ainda, não fora objeto de apreciação pelo Juízo a quo, mostrando-se prudente, o aguardo da oitiva da parte adversa.
Destarte, não vislumbro a plausibilidade do direito a justificar o sobrestamento da decisão agravada, tendo em vista que, o Agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público Estadual.
Assim, demonstrados pelo Parquet a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se acertada a concessão da liminar, decisão que deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator